Tribunal: STF
Processo: Rcl 43050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, contra ato judicial proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fl. 1):
    No caso em tela, a Expropriante (Reclamante/VALEC) ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ofertando e promovendo o depósito prévio de R$ 1.613,57 (mil seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) como indenização da Terra Nua e Benfeitorias existentes de uma área de 0,0655 ha.
    Havendo controvérsia sobre o valor da justa indenização, o juiz de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial.
    A Reclamante impugnou o Laudo de forma consistente, porém, o magistrado de primeiro grau acolheu o Laudo Pericial, nestes termos: “Realizada a prova técnica, concluiu-se que R$ 2.353,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) seria o valor total pela indenização e danos carreados ao remanescente do imóvel, em decorrência da passagem da ferrovia”.
    (...)
    Como se nota, o juiz de primeiro não aplicou para a Reclamante/VALEC o regime de precatórios.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4/5):
    No caso em tela, como exposto, foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela Expropriante/Reclamante. Há, assim, uma condenação parcial da Reclamante, por considerar insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação.
    O pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, conforme a ratio decidendi vinculante das ADPF-387 e ADPF-275 c/c o Recurso Especial vinculante n. 1.118.103/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 8/3/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), e RE 598.678-AgR/MG.
    (...)
    Vale informar que a VALEC é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada). Por isso, aplicam-se à VALEC os fundamentos da ADPF-387 e ADPF 275.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para reconhecer à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de petição interposta em 7/8/2020. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão à empresa pública federal. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 11, fls. 4/5): 
    13. Apesar de não ser objeto do recurso, impende salientar que desde o julgamento da apelação cível nº 0021289-48.2010.4.01.3500 em 12/09/2014 a jurisprudência do TRF1ª Região é no sentido de que a VALEC não se sujeita ao regime de precatórios.
    14. A Lei 11.772/2008 em seu art. 8º transforma a VALEC em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, definindo que a função social é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária e que se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários:
    (...)
    16. A decisão monocrática proferida na Medida Cautelar na Reclamação 41.490 tem por base o julgamento da ADPF 387/PI, que se refere à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A EMGERPI, sociedade de economia mista, submetida ao regime constitucional de precatórios em razão da prestação de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, fato que, com a devida vênia, não se amoldaria com exatidão às competências da VALEC, conforme disposto no art. 9º da Lei 11.772/2008, razão pela qual não há como prover o recurso no que se refere ao pedido de extensão do regime de precatórios à apelante.
    O Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente